Tribunal: TJMT
Processo: 1020385-32.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020385-32.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUCAS DE JESUS DA LUZ SILVA - CPF: 061.014.061-21 (RECORRIDO), SIMONE MARIA DE JESUS - CPF: 030.287.931-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). PEDRO SAKAMOTO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO

–

IRRESIGNAÇÃO

MINISTERIAL
–

PLEITO DE DECRETO PREVENTIVO
–

G
ARANTIA
D
A ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
ART. 366, do CPP – IMPOSSIBILIDADE
–
ART
. 313
,
DO CPP –
ENUNCIADO DO INFORMATIVO N. 632
,
DO STJ
– INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL
DES
PROVIDO
.

1.
A prisão preventiva não pode ser decretada em caso de cometimento de contravenção penal
(
Enunciado do
informativo n. 632
,
do STJ
)
.

2.
A j
urisprudência do STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva
amparada apenas na ausência de localização do réu
,

citado por edital
,
sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar
.

3
.
Recurso
ministerial
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTA
D
UAL

em face da decisão pro
latada
pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar

Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis

(MT), que
indeferiu o pedido de
decretação da
prisão
preventiva em face de LUCAS DE JESUS DA LUZ SILVA, pela suposta prática
de infração penal prevista no
art.
21
,
do Decreto-l
ei n. 3.
688/41 (
vias de fato
)
(Id.
228865652 – p. 227).

Inconformado
com a
r.
decisão, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

em suas razões
,
postula pela
decretação da prisão preventiva do recorrido, por entender que estariam presentes os
seguintes
requisitos
:

Descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP impostas

no auto de prisão em flag
rante 1033822-68.2023.8.11.0003;

Conveniência da persecução criminal judicial com a instrução processual penal,

principalmente, para evitar a p
rescrição da pretensão punitiva;

Aplicação do
ius
puniendi
e da lei penal, como resposta criminal, prevenção geral e

prevenção especial.
(Id.
228865652
– p. 228-233).

As contrarrazões defensivas são pelo desprovimento do recurso (I
d.

228865652
p. 236-239
).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Ju
stiça, em parecer, opinou pelo
provimento do recurso (I
d.

230117680
).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em
pauta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor esclarecer, faço um breve relato dos atos
processuais.

Infere-se
dos autos que, no dia
06.10.2023
, o recorrido
Lucas Jesus da Luz Silva
foi preso em flagrante por supostamente praticar
os delitos previstos no art. 147 e art. 129, § 9º, ambos do Código Penal,
contra sua genitora Sônia Maria de Jesus.

Submetido à
audiência de custódia
,
em
07.10.2023
,
o Juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória mediante
aplicação de cautelares diversa
s
da prisão
, em decisão assim fundamentada:

“(...)
Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade

Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do indigitado Lucas

Jesus da Luz Silva, pela prática, em tese, dos delitos previstos no Art. 147 e Art. 129,

§ 9º, ambos do Código Penal.

(...)
.

De mais a mais, recaindo a análise sobre o conjunto probatório,

vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação

da decisão do mérito
desta causa, que a liberdade provisória do flagrado Lucas Jesus

da Luz Silva constitui medida que se impõe, pois vejamos.

Inicialmente consigno que, após analisar com acuidade os autos,

verifico que a presença do
fumus
comissi
delicti
, restou demonstrada nos autos pelos

termos de declarações dos policiais que realizaram a prisão do autuado, termo de

declarações da vítima, bem como, pelo boletim de ocorrência nº 2023.284483,
porém,

entendo que o
periculum
libertatis
, a princípio, não se faz presente.

Ademais, infere nos autos que o flagrado foi detido pela prática,

em tese, dos delitos previstos nos Art. 147 e Art. 129, § 9º, ambos do Código Penal,

cujas penas são de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses e de 03 (três) meses a 03 (três)

anos, logo atento ao disposto no art. 313, inciso I do CPP, não a que se falar em

decretação da prisão.

Quanto ao inciso II do sobredito dispositivo legal, após analisar

estes autos e os sistemas do TJMT,
constatei que o flagrado, salvo justificável engano,

não é reincidente e não responde a nenhuma outra ação penal, exceto é claro, dois

procedimentos de apuração de ato infracional, relacionados à Lei de Drogas, perante o

Juízo da Comarca de Canarana/MT
, conforme autos nº 0002151-39.2018.8.11.0029 e

0003170-80.2018.8.11.0029, portanto, em
uma eventual condenação, poderá inclusive

ser fixado regime aberto
.

Em arremate, penso que a hipótese de se converter a prisão em

flagrante em prisão preventiva, em tese,
teria
embasamento legal no inciso III, do

supracitado artigo, que estabelece ser possível a segregação quando o crime envolver

violência doméstica e familiar contra a mulher
,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou

pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência,

porém, entendo que, ao menos neste momento, a prisão não é o instituto mais

adequado ao presente caso, pois ainda que futuramente apenado por este ato, pode, a

priori
, ser a ele imposta uma pena a ser cumprida em regime diverso do fechado, dessa

forma,
entendo que são fatores que autorizam a fixação de medidas cautelares diversas

da prisão, conforme dispõe o art. 319, do CPP e a Lei nº 11.340/2006
.

(...)
.

Assim, ao menos neste momento processual,
fica afastada a

necessidade da prisão preventiva, pois as medidas cautelares previstas no ordenamento

processual revelam-se adequadas e suficientes
a
garantia da instrução do processo e da

ordem pública
.

Sendo assim,
penso que não se fazem presentes os requisitos legais

do art. 312 e 313, do CPP, para se
manter
o encarceramento do detido.

Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE

PROVISÓRIA a flagrado Lucas Jesus da Luz Silva, mediante o cumprimento das

seguintes medidas cautelares:

I – PROIBIÇÃO de frequentar bares, boates e lugares

congêneres (art. 319, II, CPP);

II – Manter o Juízo informado de seu endereço;

III – COMPARECER de forma mensal em Juízo para

justificar suas atividades e, a todos os atos do processo que for intimado;

IV) PROIBIÇÃO do flagrado Lucas de se aproximar da

ofendida Simone, de seus familiares e das testemunhas do fato ocorrido, a

menos do que 200 (duzentos) metros de distância, salientando que, deixo de

determinar o afastamento, pois conforme consta nos autos, flagrado e vítima

estão residindo atualmente em locais diferentes;

VI)
A PROIBIÇÃO do flagrado Lucas de manter contato

com a ofendida Simone, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de

comunicação, TUDO SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA

LIBERDADE ORA DEFERIDA
”
.

Com
o prosseguimento ao feito a denúncia foi ofertada
, tendo o Ministério Público denunciado o recorrido apenas pela suposta prática de contravenção penal, prevista no art. 21, do Decreto-lei n. 3.688/1941,
narrando os seguintes fatos:

“(...)
Consta que o denunciado era filho da vítima.
Consta que a vítima havia pegado o cartão do

denunciado e gastado cinquenta reais para comprar
carne.

No dia, hora e local dos fatos, inconformado, o denunciado questionou o uso do dinheiro dele

e exigiu que a vítima devolvesse. Com a recursa, o denunciado
xingou
-a de desgraçada, pegou um

sapato e jogou nela.

(...)

O Ministério Público denuncia Lucas Jesus da Luz Silva como incurso no art. 21 do Decreto-Lei 3.688
/41
”
.
(Id.
228865652
– p. 191)
(grifos meus)
.

Recebida a denúncia, foi
determinada a citação do recorrente,
porém
este não foi localizado no endereço indicado nos autos,
tendo o órgão Ministerial pugnado pela citação por edital
e

pel
a decretação da prisão preventiva do acusado,
para garantia da aplicação da lei penal e pela
suspens
ão do prazo prescricional
(Id. 228865652 – p.
216-217
).

O Juízo de primeiro grau
deferiu
parcialmente os pedidos do Ministério Público, determinando a citação por edital e posterior suspensão do processo e do prazo prescricional, indeferindo o pedido de decretação da prisão do recorrido nos seguintes termos:

“(...)
Outrossim
, convém destacar que o STJ, por meio de seu

boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera

que “
A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da

prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga
.”,

inclusive, em consonância com remansosa jurisprudência acerca do assunto.

Dessa forma,
indefiro o pleito ministerial, no tocante à

decretação
da prisão preventiva do acusado
”
.
(Id. 228865652 – p.
218)
(grifos meus)
.

Contra a supracitada decisão,
o Ministério Público Estadual
interpôs o presente recurso em sentido estrito
.

Compulsando os autos, observa-se que a contravenção penal de
vias de fato
possui como pena
a
prisão simples de 15 dias a 03 meses ou multa.

O
art. 313, do CPP
, dispõe
que:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro)
anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;

IV - (revogado).

§ 1
º

Também
será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
”.

Verifica-se que não há se falar em prisão preventiva no presente caso,
uma
vez que a prática de vias de fato é hipótese de contravenção penal (art. 21
,
do Decreto-lei n. 3.688/1941) e não de crime.

A previsão legal de cabimento da prisão preventiva é aplicável somente a casos de crimes em sentido estrito, sendo inviável sua decretação na hipótese de cometimento de contravenção penal.

Ademais,
é
enunciado do informativo
n.
632
,
do STJ; "
É incabível a prisão preventiva em contravenções penais no âmbito da violência doméstica
"

(
HC
437.535-SP, Rel. Min. Maria T
hereza de Assis Moura, Rel.
Acd
).

Min.
Rogerio
Schietti
Cruz, por maioria, julgado em 26/06/2018,

DJe
02/08/2018
)
.

S
abe-se
, ainda,
que
a prisão preventiva decorrente de não localização de acusado após citação
editalícia
e suspensão do processo não implica em presunção de fuga para decretação do édito constritivo sem outras fundamentações.
Nesse sentido a lição dos doutrinadores sobre o tema:

“
(...)
não se pode extrair da ressalva constante do art. 366, relativamente à possibilidade de decretação da prisão preventiva, qualquer conclusão acerca de suposta autorização para a decretação automática da prisão preventiva, como mera decorrência da citação por edital.
É dizer: não ter sido encontrado o réu não significa, necessariamente, que ele ofereça risco à aplicação da Lei penal
(art. 312 do CPP)
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 15ª.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2023, p. 1087)
”
(grifos meus).

“(
....
) O art. 366 do CPP não criou hipótese de prisão preventiva obrigatória.
Como
se depreende da própria redação do caput do art. 366 do CPP, a decretação da
prisão preventiva está subordinada à presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II). Ademais, também deve ser observado o quanto previsto no art. 313 do CPP. Destarte, mesmo que o acusado não atenda ao chamado judicial, deixando de comparecer e constituir advogado, sua prisão cautelar somente poderá ser decretada caso esteja presente uma das hipóteses elencadas no art. 312 do CPP.
Em síntese,
a
revelia do acusado citado por edital não gera, por si só, a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, isoladamente, a decretação da prisão preventiva
. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL - volume único. 13ª.ed. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, p. 1298
)” (grifos meus).

No mesmo sentido a pacífica jurisprudência do STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A decretação de prisão preventiva em caso de citação
editalícia
frustrada, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, não é automática.

2. Pacífica jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.

3. As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia ausência de fundamentação do decreto prisional.

4. Agravo regimental provido.

(STJ
AgRg
no RHC n. 170.036/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 5/12/2023.) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA. ANTECEDENTE ANTIGO. CAUTELAS PESSOAIS MENOS SEVERAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação
editalícia
no processo penal, o acusado estaria evadido" (HC n. 579.776/SP, relator Ministro
Rogerio
Schietti
, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 4/9/2020.)

2. Hipótese em que os atos atribuídos ao
acusado
foram praticados sem o emprego de violência e o cumprimento do mandado de busca e apreensão não levou à arrecadação de quaisquer bens ilícitos.

3. O fato de o réu haver sido preso pelo crime de contrabando, em 2018, não é hábil, em juízo de proporcionalidade, a dar ensejo à sua cautela máxima, sobretudo se a sentença superveniente, por infração ao art. 334-A do Código Penal, sequer desencadeou o cumprimento de pena privativa de liberdade. Ao revés, há razoabilidade na eleição, pela autoridade judiciária, de medidas alternativas ao cárcere processual, como meio bastante e cabível para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico
sob ameaça
- de forma menos onerosa.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ
AgRg
no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
8/4/2024
,
DJe
de
11/4/2024
.) (grifos meus).

Co
rroborando tal entendimento, este
egrégio
Tribunal tem decidido
:

“
HABEAS CORPUS
– ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA PJE – DEFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO
TJMT –
PRESUNÇÃO DE FUGA, PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA –
EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUAL – ELIDIDO O FUNDAMENTO DO ATO CONSTRITIVO – JULGADOS STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. “Impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado” (TJMT, HC nº 97950/2013).

A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 520216/DF; HC 446.010/SP). “O que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle”, ao passo que, “no caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual.
Em tal situação, é temerário presumir a fuga”
(STJ, RHC nº 49.989/PE). “A revelia do acusado citado por edital, de per si, não gera a presunção de que o acusado pretenda se furtar à aplicação da lei penal, não justificando, exclusivamente, a outorga da medida extrema, sob pena de se instituir espécie de prisão preventiva obrigatória em todos os casos em que se verificar a incidência do art. 366 do CPP [...]. (
TJMT, HC n. 9439/2014)”
. (TJMT, HC 1014306-81.2017.8.11.0000) “Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o
acusado informa nos autos o seu atual endereço [...].” (TJMT, HC 1018569-88.2019.8.11.0000
) “
Nesse quadro, inexistem elementos ou registros de atos que demonstrem que o paciente tentou se furtar à aplicação da lei penal, motivo pelo qual impõe-se a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal” (TJMT, HC 1008177-21.2021.8.11.0000). Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
(N.U 1020084-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023) (grifos meus).

Com efeito, considerando que o recorrido é primário, não ostenta antecedentes e
a inexistência dos elementos justificadores da decretação da medida extrema,
não se tem como suficiente a fundamentação p
ara restrição da sua liberdade.

Assim sendo, o pedido ministerial

de decretação da prisão do recorrido
Lucas de Jesus da Luz Silva

não prospera
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo
na íntegra da decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024